Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709841-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO XIMENES CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IRREGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO E DINHEIRO CELULAR APREENDIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, uma vez que a sentença tratou da questão e lhe concedeu o referido direito. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, laudo de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão, filmagem da venda ilícita da droga e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição. 2. A apreensão de dinheiro auferido com a traficância em poder do acusado, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância. 3. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020) 4. O réu possui o ônus de comprovar a origem lícita do veículo e do dinheiro apreendidos no flagrante delito, o que não ocorreu. Destarte, correto o perdimento dos referidos bens em favor da União, quando apreendidos no contexto de traficância e não comprovada a aquisição dos bens com dinheiro oriundo de atividade lícita (CF, art. 243, § único, e Lei n. 11.343/06, art. 63, I) 5. No caso concreto, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF. 6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 7. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 8. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, porquanto o réu não preenche os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a condenação se baseou em provas produzidas apenas em fase de inquérito; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pleiteando o afastamento da agravante da reincidência que implicou na valoração negativa dos maus antecedentes, sob o argumento de que já se passaram mais de 9 (nove) anos da data do trânsito em julgado da condenação anterior, o que fere os princípios da razoabilidade, da limitação das penas e do direito ao esquecimento; c) artigo 33, 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com alteração do regime de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do CPP. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Com relação à indicada transgressão aos artigos 59 e 68, ambos do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1794854/DF, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ (Tema 1.077), concluiu: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada contrariedade ao artigo 33, 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, o réu é portador de maus antecedentes. Além disso, o contexto em que ocorreu sua prisão em flagrante aliado à natureza, quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. Logo, escorreita o afastamento do tráfico privilegiado” (ID 54339437). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere aos pedidos de alteração do regime de cumprimento inicial da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade da droga), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 866.163/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (10 KG DE SKUNK), MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA (MODUS OPERANDI). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO D A PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 44, I, CP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático- probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. VI - Preservada a pena no patamar estabelecida pelas instâncias ordinárias, ou seja, 5 anos de reclusão, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea "b", Código Penal. VII - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.567/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.274.156/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025